Tribunal: TJDFT
Processo: 0734221-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOVANI MOREIRA DE CARVALHO contra a decisão proferida nos autos da Ação Nulidade Contratual em desfavor de FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO - FHE, por meio da qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontes de parcelas de empréstimo consignado em folha de pagamento. Em suas razões recursais, a Agravante reitera os termos da inicial, salientando ter sido vítima de estelionato praticado por correspondente bancário a serviço da parte agravada. Sustenta estarem presentes os requisitos processuais para a concessão da tutela de urgência. Gratuidade deferida na origem. É o necessário. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, em que pese a situação descrita pela agravante, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Por meio do Tema 466, o c. STJ fixou entendimento de que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso dos autos, ainda nesta fase inicial do processo, não restou demonstrada a ocorrência de fortuito interno, ou seja, a falha na prestação do serviço, apta a responsabilizar a instituição financeira. No recente REsp 2046026/RJ, a Terceira Turma do STJ, ao estabelecer os pressupostos da responsabilidade civil em caso semelhantes, pontuou sobre as hipóteses de fortuito interno e sobre a necessidade de restar demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pela instituição financeira e o dano sofrido pelo consumidor. Confira-se: (...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. 6. O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade. 7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente. Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.) Na linha da orientação jurisprudencial do c. STJ, o pedido de suspensão de pagamento de obrigações decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual fortuito internos ou se o fato decorreu de atuação exclusiva de terceiro sem vínculo ou do próprio consumidor. No caso em análise, nesta fase processual, ainda não há comprovação de que houve falha na prestação do serviço bancário ou se o ocorrido se limitou a atuação de terceiros sem vínculo com a Instituição Financeira agravada. Nesse contexto, necessário se aguardar o regular trâmite processual, com a instrução do feito, para melhor compreensão da forma como se operaram as operações financeiras. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator